Tribunal: TCU
Processo: 032.189/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão inicial de aposentadoria pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas no ex-Território Federal de Roraima. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Antônio de Sousa Silva (2386/2020, peça 5), Cláudio Barbosa de Araújo Filho (19063/2020, peça 8), Cloves Campos Rates (3331/2020, peça 7), Gorete Gomes do Nascimento (1403/2020, peça 3), Irani Duarte de Lima (27168/2020, peça 11), Jacinta Briglia Lima (22891/2020, peça 9), Maria de Fátima Oliveira (559/2020, peça 2), Rosemary Araújo Saraiva Magalhães (1483/2020, peça 4), Vedeth da Silva Neves (23827/2020, peça 10), e determinar os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar à Sefip que realize diligência ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas no ex-Território Federal de Roraima para que envie ao Tribunal cópia de eventual título de doutorado realizado pela Sra. Silvana Aparecida Mendes Matsdorff, além de documentos e informações que justifiquem a concessão da parcela a título de retribuição por titulação (RT) que lhe está sendo paga no valor referente a título de doutorado, ao invés de especialização, em desacordo ao previsto para ocupantes do nível 4, classe D IV, do Plano de Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico de Magistério Federal.